Tribunal: STF
Processo: ARE 1514609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Grupo da Turma Recursal de Sergipe:



    “RECURSO INOMINADO DA PARTE DEMANDADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. NÃO RECEBIMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. SALDO DE SALÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME ART. 39, § 3º DA CRFB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ADIMPLEMENTO. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. Sustenta a ilegitimidade do “pagamento de verbas rescisórias à servidora pública que possuía contrato nulo de pleno direito” (fl. 9, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de deficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta, falta de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 14).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “indicou exatamente todos os tópicos e termos para a reforma do acórdão de origem por ser manifestamente contrário à Constituição Federal, principalmente no que se trata sobre a cláusula pétrea do art. 2º” (fl. 4, e-doc.15). 



    Assevera que “a matéria fora devidamente prequestionada no momento da oposição de embargos de declaração pelo município agravante em peticionamento registrado na resenha processual em 11/11/2022” (fl. 4, e-doc. 15).



    Assinala que, “pelo fato de a matéria discutida envolver direito administrativo e constitucional, guarda repercussão geral implícita, por se tratar de temas e objetos que tratam sobre toda a sociedade brasileira” (sic, fl. 4, e-doc. 15).



    Defende a “reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela municipalidade, em razão da nítida presença de violação à disposição constitucional, prequestionamento e repercussão geral sobre o tema indicado na síntese recursal” (sic, fl. 5, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



      “Observando a petição interposta, observo que se encontram ausentes requisitos para seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para o devido julgamento. 



    Não houve exposição dos fatos e do direito, e no que concerne à demonstração do cabimento do recurso, o ora recorrente não indicou especificamente em que consiste a Repercussão Geral, fazendo-o apenas de forma genérica, mencionando apenas o artigo. 



    No que se refere ao prequestionamento, percebo que o recorrente muito embora tenha indicado quais dispositivos constitucionais entende terem sido violados, não foi indicado expressamente em que momento o foram, como também não houve apreciação da matéria a este fim.



      Por esse motivo, falta ao recurso extraordinário o pressuposto também de prequestionamento, impossibilitando assim a remessa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a este cabe exclusivamente a estrita análise da lei ou artigo constitucional, com o escopo de sua melhor interpretação.



    O recorrente aponta apenas violação ao artigo 37, II da CF/88, sem contudo indicar em que momento ocorreu. Não houve associação da suposta violação de tal dispositivo com o ponto nodal da decisão que entende ter sido violado. 



    Assim, entendo que o recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. Assim, diante do enunciado da Súmula 279, STF, abaixo colacionado, a pretensão da recorrente não merece seguir. (...)



    Além disso, eventual ofensa a dispositivos da CF/88, na decisão fustigada, seria meramente reflexa, o que também não autoriza o manejo do recurso em apreço” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora